Tribunal: CARF
Processo: 11080.734184/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734184/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.534 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no
9.430/96, à compensação não homologada.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA: EFEITO CONFISCATÓRIO, DESOBEDIÊNCIA À
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
As
autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente
no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.532, de 7 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11080.735933/2018-22, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734184/2018-16
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734184/2018-16

Tratam os autos de lançamento de multa isolada, prevista no parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, sobre débitos remanescentes das Declarações de
Compensação (Dcomp) nos 26974.92572.310114.1.3.02-7086, que não foram homologados.
Insurgida contra esse lançamento, a Marquise apresenta Impugnação alegando,
em síntese: (a) ausência de fato gerador, já que se deveria aguardar o encerramento do processo
principal em que se discute o crédito tributário para aplicar a multa isolada, caso desfavorável ao
contribuinte; (b) prova de abuso ou má-fé da empresa que justifique a incidência da multa sobre
o valor do crédito não homologado; (c) afronta ao direito de petição, porque a imposição da
multa, se não impede totalmente a realização da declaração de compensação, desestimula o
contribuinte a efetivar o pedido; (d) a multa afrontaria aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; (e) efeito confiscatório da multa.
A DRJ julgou a impugnação Improcedente para manter a multa com fundamento
na Súmula 2 do CARF1 e nos arts. 135 a 137 da IN/RFB no 1.717/2017, que, entre outras
disposições sobre a apresentação de manifestação de inconformidade em caso de não
homologação de compensação, prevê que a manifestação de inconformidade e a impugnação da
multa de ofício deverão ser, quando possível, decididas simultaneamente. Essa previsão
corroboraria o cabimento da multa isolada nos casos de não homologação de compensação.
O Recurso Voluntário repisa argumentos da Impugnação, sem trazer inovações
que mereçam menção destacada.
Este é o Relatório.

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A contribuinte acessou o teor do acórdão da DRJ no link Processo Digital, no Portal e-
CAC em 08/04/2020 (fls.50), tendo juntado Recurso Voluntário em 08/05/2020.
Tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, o que me leva a
conhecer o recurso.
Decidirei sobre as alegações da Marquise mediante análise de cada um dos tópicos
constantes do recurso da empresa.
1.Ausência do Fato Gerador
A primeira insurgência da Recorrente decorre da aplicação, antes do término do
processo 10380.908750/2014-61 (“processo principal”), da multa isolada no percentual
de 50%, lançada em virtude da compensação não homologada naquele processo. Para a
Marquise, referida multa somente deveria ser lançada após prolação de decisão
definitiva no processo principal.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734184/2018-16

Ressalte-se, contudo, que a multa lançada de forma isolada em razão de compensação
não homologada tem previsão legal, qual seja, o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com
a redação dada pela Lei no 13.097/20152.
O lançamento da multa deve ser efetuado mesmo havendo discussão administrativa em
andamento sobre a não homologação da compensação. Nesse caso, a exigibilidade da
multa isolada lançada ficará suspensa aguardando o resultado do contencioso instaurado
para decidir sobre a compensação (§ 18 do dispositivo acima mencionado).
Não há, portanto, nenhum prejuízo à empresa relacionado ao lançamento da multa
durante o trâmite do processo principal, dado que o processo da multa fica suspenso. É
o que dispõe também o § 3o do art. 135 da IN/RFB 1.717/2017 (“§ 3o No caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o inciso I do
§ 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.”) A empresa não está sendo
cobrada no momento; não foi incitada a fazer pagamento algum relacionado a essa
penalidade. Deve-se aguardar o desfecho do processo principal para que este produza
efeitos sobre o processo da multa.
O lançamento, por seu turno, é ato obrigatório a ser desempenhado pela administração
pública em atendimento à previsão legal clara e mandatória. Tem que ser realizado,
ainda que fique suspenso pelo tempo que perdurar a discussão principal que lhe deu
causa.
Ocorrerá que, concluído o processo principal, a multa pela não homologação da
compensação será revista para refletir o resultado do julgamento. Se o resultado for
totalmente favorável ao contribuinte, convertendo-se em homologação total das
compensações em discussão, a multa será cancelada. Caso se diminua o valor da glosa
do crédito, diminuindo-se o saldo não homologado, a multa será recalculada sobre esse
novo saldo.
Isto posto, é forçoso concluir que há, sim, fato gerador para a multa: a não homologação
da compensação. A lei não diz que após o final do processo que discutir o crédito, se
decidido desfavoravelmente ao contribuinte, será lançada a multa. Ao invés disso, a
norma mencionada determina a multa será (obrigatoriamente) lançada caso a declaração
de compensação não seja homologada, ou seja, é o Despacho Decisório que conclui pela
não homologação da compensação, então, a partir desse momento a multa pode ser
lançada.
Cabe ao contribuinte apresentar as defesas no processo de compensação e aguardar o
resultado que refletirá, por conseguinte, no processo que trata da multa, suspenso até
então.
Vejamos decisões deste CARF sobre o tema:

2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734184/2018-16

Processo: 16682.720560/2014-04, 2a Turma, 4a Câmara, 1a Seção, 16/05/2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PERMITIDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA. A
partir do momento que o despacho decisório fundamentado não homologa
as compensações solicitadas pelo sujeito passivo, não há óbices à
constituição do crédito tributário mediante o lançamento de multa isolada, o
que não significa, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, que a
exigibilidade de tal crédito dar-se-á imediatamente.
Numero da decisão: 1402-003.202 Nome do relator: DEMETRIUS NICHELE
MACEI

Processo: 11065.724039/2014-91, 2a Turma, 3a Câmara, 1a Seção, 15/09/2020
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
28/07/2010, 24/08/2010, 22/10/2010, 26/10/2010 MULTA DE OFÍCIO.
COMPENSAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE.
Nos termos do parágrafo 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, será aplicada
multa isolada, no percentual de 50%, incidente sobre o débito não quitado
em pedido de compensação, cujo direito creditório não for conhecido pela
administração tributária. Sendo, contudo, reconhecido parte do direito
creditório no processo administrativo em que se analisa a não homologação dos
pedidos de compensação, a penalidade aplicada pela administração tributária
deve ser reduzida, para se considerar como base de cálculo apenas o valor do
débito que não será quitado, tendo em vista o não reconhecimento da
integralidade dos créditos apontados no pedido de compensação.
Numero da decisão: 1302-004.781 Nome do relator: Flávio Machado Vilhena
Dias

Processo: 11080.738769/2018-13, 1a Turma 2a Câmara 1a Seção, 21/07/2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019 AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NULIDADE POR NÃO HAVER
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. A
multa isolada por não homologação da compensação tem previsão legal e
portanto dever ser aplicada pelas autoridades fiscais quando verificada a
sua ocorrência. Tendo fundamento legal e lavrada por servidor competente pela
sua lavratura, não se verifica nulidade. NÃO HOMOLOGAÇÃO
CONFIRMADA NO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA
MANTIDA O processo n° 10880.940497/2015-81, onde se discute a
compensação que deu origem a multa isolada analisada nos presentes autos, foi
julgada em 14 de abril de 2021 pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção, tendo sido prolatado o acórdão 1301-005.274 que negou provimento ao
Recurso Voluntário não homologando a compensação, e por decorrência
mantém-se a multa isolada por compensação não homologada.
Numero
da
decisão:
1201-004.991
Nome
do
relator:
NEUDSON
CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Portanto, legalmente prevista e corretamente aplicada, entendo que deva ser mantida a
multa isolada até que se decida a pertinência do crédito julgado no processo principal.
Este processo da multa ficará suspenso, aguardando o resultado do processo principal.
Findo aquele processo, deve a multa: (a) ser mantida; (b) ter seu valor alterado
conforme alterado o valor do crédito não homologado; ou (c) ser cancelada.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734184/2018-16

Afastada, desta maneira, essa alegação.
2. Abuso do Direito de Petição
A empresa discorre sobre a multa isolada no sentido de que “violaria de forma clara o
direito fundamental de petição, inserto no art. 5o, XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição
Federal de 1988.”
E continua: “por mais que não obste por completo o pedido de compensação –
corolário do direito de petição – cria relevante obstáculo à sua realização, na medida
em fixa sanção pela mera utilização da referida garantia, sem distinguir a atuação com
boa-fé da atuação com má-fé, presumindo que o contribuinte age abusivamente, ferindo
o velho brocardo: Bona fides semper praesumitur nisi mala adesse probetur. (A boa-fé
se presume; a má-fé se prova!)”.
Para reforçar sua linha argumentativa, cita decisão do STJ, dos TRFs da 3a e 4a Regiões,
além do Parecer da Procuradoria-Geral da República no 29.065/2016 em que se propõe a
fixação da tese de inconstitucionalidade da multa isolada aplicada em compensação não
homologada, ressalvada sua incidência em casos de comprovada má-fé do contribuinte.
Por fim, novamente destaca a inibição no direito a pleitear o crédito que a analisada
multa causa, porque produz justo receio no contribuinte, desestimulando-o.
Não deve prevalecer também esse argumento. A multa é penalidade prevista em lei,
instrumento que o julgador do CARF tem liberdade de interpretar e aplicar, mas nunca
de afastar ou de declarar inválido no ordenamento jurídico.
Para que a multa isolada ora comentada seja aplicada somente em ocorrendo má-fé do
contribuinte, é necessário que a lei que a prevê seja revogada, alterada ou seja declarada
a sua inconstitucionalidade em decisão com julgamento de processo em sede de recurso
repetitivo ou repercussão geral, com efeito erga omnes. Não é o caso de que tratamos. A
multa continua perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, devendo ser
aplicada pela autoridade administrativa, por dever funcional.
E deve ser mantida por este CARF, por ter atendido a todos os requisitos legais para sua
aplicação, por se verificar não existir qualquer ilegalidade ou impertinência no seu
lançamento. Apenas haverá suspensão de sua cobrança, até que se julgue o processo
principal, conforme já comentado.
Esse posicionamento alinha-se com o Regimento Interno do próprio CARF, no seguinte
dispositivo:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal; b)
Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734184/2018-16

de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) Dispensa legal de constituição ou Ato
Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo
Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos
termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.” (destaquei)
Diante da insistência de algumas defesas que lançam argumentos de
inconstitucionalidade para tentar afastar cobrança fiscal legalmente válida, o CARF,
após construção de muitos precedentes nesta direção, sumulou o assunto nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A despeito do entendimento sobre possível injustiça da aplicação dessa multa isolada,
ainda mais quando o caso não é de má-fé, mas sim de equívoco do contribuinte, até que
haja a completa expulsão da multa de nosso ordenamento jurídico, não tenho como
afastá-la em sede de discussão administrativa. Não adiantará rebater o lançamento da
multa com argumentos que o CARF e os demais órgãos da esfera administrativa (DRJ,
DRJ e mesmo a CSRF) estão impedidos de acatar.
Isto posto, mantenho a multa isolada e passo ao próximo item, que, conforme veremos,
será decidido com base nos mesmos argumentos do presente tópico.
3. Do ferimento ao Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade e do Efeito
Confiscatório
3.1 Proporcionalidade e Razoabilidade
Discorre longamente a Recorrente sobre os princípios da razoabilidade de
proporcionalidade, apoiando-se em doutrinadores que que concluem que “os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade estão igualmente direcionados a mensurar o
que é adequado e necessário à finalidade à qual o ato administrativo se destina”.(fls.
64)
Fala que o princípio da proporcionalidade é abrangido pelo princípio da razoabilidade
que tem a adequação, a necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido
estrito (ou lei da ponderação) como elementos.
Depois de ponderações e citações a respeito do tema, conclui que “a aplicação da multa
ora guerreada não é razoável, quanto menos proporcional, principalmente
considerando que impõe um grave ônus aos contribuintes de boa-fé, desestimulando a
proposição de pedidos de ressarcimento de crédito tributário e de declaração de
compensação; direito garantido pelo Código Tributário Nacional.”
3.2 Efeito Confiscatório
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734184/2018-16

“A Constituição Federal veda a utilização de tributos com efeito de confisco,
estendendo-se tal proibição às multas fiscais. No caso em tela, a incidência da multa ao
pedido de compensação não homologado em 1a instância acarreta efeitos
confiscatórios em razão justamente da desproporcionalidade já evidenciada”, apregoa
a Recorrente, seguindo com citação de trecho de decisão do STF no ADI 4905,
doutrina e comentários próprios sobre o “caráter confiscatório da multa isolada”.
Pois bem. Razoabilidade, Proporcionalidade e Efeito Confiscatório são faces da mesma
moeda, ou sejam derivam todos de preceitos inseridos na Constituição Federal de 1988.
Analisar esses princípios é tangenciar, portanto, os ditames da Constituição, seus
princípios e forma de estabelecer os limites da lei. A CF/88 dita as previsões
fundamentais, pressupostos e princípios que devem reger todo o ordenamento jurídico
brasileiro.
Quando uma lei é expedida, pressupõe-se que está imbuída dos caracteres que a CF/88
ditou para as tornar válidas e eficazes. Por isso, a menos que outra lei exclua a anterior
ou que decisão emanada pelos Tribunais Superiores a retirem peremptoriamente do
sistema legal, a lei deve ser observada, acatada, seguida e deve nortear as decisões dos
cidadãos.
Esmera-se a Recorrente em trazer conceitos relevantes e profundos, apoiados em
doutrina e jurisprudência respeitáveis, visando, acredito, convencer o julgador
administrativo e embarcar nessa viagem e sonhar com um mundo onde as leis são mais
justas.
No entanto, não é preciso tecer comentários além dos já feitos aqui. Para usar os
dizerem da DRJ “quanto aos questionamentos a respeito da constitucionalidade ou da
legalidade dos atos praticados, é de dizer-se que a autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei,
matéria reservada ao Poder Judiciário, como definido na súmula no 2 do CARF”.
Reitere-se, ainda, as limitações impostas pelo art. 62 do RICARF, já comentadas. O
julgador administrativo está adstrito ao universo das leis e das normas infralegais na
consecução de sua atividade, sendo incabível qualquer manifestação a respeito dos
princípios constitucionais ou a declaração de inconstitucionalidade de leis.
Não há necessidade de maiores elucubrações sobre o tema; é meu dever negar
provimento a essas alegações.
Voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, determinando, nos termos
das normas vigentes sobre o tema, a adequação desse processo à decisão proferida no
processo no 10380.908750/2014-61.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734184/2018-16

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital